Tribunal: TJSP
Processo: 2141566-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Bloqueio de valores - Alegação de impenhorabilidade, com fundamento no art. 833, IX, do CPC - Descabimento - Fundação que aufere renda de origem privada - Obrigação de pagar que foi contratada diretamente pela agravante diante do credor, não se tratando de inadimplemento de dívida do ente público exigida do parceiro particular - Noticiada inadimplência do Município que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Bloqueio de valores - Alegação de impenhorabilidade, com fundamento no art. 833, IX, do CPC - Descabimento - Fundação que aufere renda de origem privada - Obrigação de pagar que foi contratada diretamente pela agravante diante do credor, não se tratando de inadimplemento de dívida do ente público exigida do parceiro particular - Noticiada inadimplência do Município que não é oponível ao credor, que com este nada contratou diretamente - O fato de o parceiro não poder ser compelido a pagar as obrigações assumidas pelo Poder Público na parceria, não implica em exoneração do pagamento daquelas assumidas diretamente pela parceira prestadora de serviços perante outras organizações, pessoas ou empresas. Inaplicável a regra prevista no artigo 46, parágrafo 1o, da Lei Federal no 13.019/2014 - Já houve a redução da penhora levada a efeito, para o montante de 30% (trinta por cento) do bloqueio (fls. 1316/1318), transferindo-se para conta judicial o valor de R$52.458,97, o que já respeita o princípio da continuidade do serviço essencial na excepcional situação de pandemia - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141566-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
FUNDAÇÃO DO ABC, é agravado APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141566-05.2020.8.26.0000 -Voto no 22211 – Santo André - MCC
2
Voto no 22211
Agravo de instrumento no 2141566-05.2020.8.26.0000
Agravante: Fundação do ABC
Agravados: Apetece Sistemas de Alimentação Ltda.
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Bloqueio de valores - Alegação
de impenhorabilidade, com fundamento no art. 833, IX, do CPC -
Descabimento - Fundação que aufere renda de origem privada -
Obrigação de pagar que foi contratada diretamente pela agravante
diante do credor, não se tratando de inadimplemento de dívida do
ente público exigida do parceiro particular - Noticiada
inadimplência do Município que não é oponível ao credor, que
com este nada contratou diretamente - O fato de o parceiro não
poder ser compelido a pagar as obrigações assumidas pelo Poder
Público na parceria, não implica em exoneração do pagamento
daquelas assumidas diretamente pela parceira prestadora de
serviços perante outras organizações, pessoas ou empresas.
Inaplicável a regra prevista no artigo 46, parágrafo 1o, da Lei
Federal no 13.019/2014 - Já houve a redução da penhora levada a
efeito, para o montante de 30% (trinta por cento) do bloqueio (fls.
1316/1318), transferindo-se para conta judicial o valor de
R$52.458,97, o que já respeita o princípio da continuidade do
serviço essencial na excepcional situação de pandemia - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão de
fls. 1314/1315 dos autos de origem que, em ação de cumprimento de sentença, determinou
a manutenção de 30% do valor bloqueado pelo sistema Bacenjud às fls. 1311/1313, valor
de R$174.863,19, desbloqueando-se os 70% remanescentes em favor da agravante.
Sustenta a parte agravante que é fundação municipal de direito privado,
atuando por meio de parcerias com a administração pública direta na execução de serviços
públicos de saúde; sua atuação é exclusiva por meio de repasses de verbas públicas
destinadas obrigatoriamente a aplicação em serviços públicos de saúde de seus parceiros da
administração pública direta. Não possui receitas próprias, uma vez que todos os recursos
que movimenta são públicos e tem vinculação com os convênios e contratos de gestão que
firma com a administração pública e possuem a obrigatoriedade de aplicação em serviços
públicos de saúde. Todas as receitas advêm de repasses de verbas municipais destinadas ao
custeio e operacionalização dos serviços constantes nos contratos de gestão e convênios
firmados com o Estado. A constrição levada a efeito implicou em severo dano na qualidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141566-05.2020.8.26.0000 -Voto no 22211 – Santo André - MCC
3
dos atendimentos gratuitos prestados à população usuária do SUS podendo vir a acarretar a
sua paralisação. A origem pública dos recursos penhorados estaria cabalmente
demonstrada, pertencentes os valores à secretaria de saúde do Município de São Paulo,
bem como a sua destinação, por meio de um contrato de gestão firmado entre a recorrente e
o citado órgão, que vincula a recorrente à prestação de serviços públicos de saúde do SUS.
Comprovou o inadimplemento do parceiro público, que deixou de repassar recursos do
contrato de gestão firmado entre a agravante e o município de Osasco, fato deflagrador da
situação prevista no §1o do artigo 46 da Lei no 13.019/2014. Assim, comprovada a origem
pública da verba penhorada nos autos, tem-se por sua impenhorabilidade, nos termos do
artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil. Pugna pela antecipação de tutela para
suspender os efeitos da decisão que determinou o bloqueio de suas contas, pelo seu
desbloqueio e pelo provimento do recurso. No tocante à prova de dano grave de impossível
reparação, acostou aos autos o seu relatório de atividades do exercício de 2018, onde
comprova que realizou mais de oito milhões de consultas e atendimentos médicos gratuitos
aos usuários do SUS, restando claro que a penhora e levantamento de quaisquer recursos
acarretarão redução de seus serviços. É responsável pelo gerenciamento da maioria das
unidades de saúde da região do Grande ABC, as quais são referência nos tratamentos de
combate à pandemia mundial do Covid-19 - Coronavírus. É gestora do Hospital Estadual
Penitenciário do Carandiru.
Indeferida a antecipação de tutela ante a ausência dos requisitos previstos no
artigo 300 do Código de Processo Civil.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A agravada prestou serviços para a agravante no fornecimento de
alimentação para o Hospital Municipal Antônio Giglio, localizado no município de Osasco,
administrado pela recorrida, nos termos da r. sentença copiada às fls. 20/23 da origem.
Restou incontroverso que a agravante inadimpliu o pagamento de duas notas fiscais,
referentes aos serviços de alimentação prestados pela requerente nos meses de novembro e
dezembro de 2015 (notas fiscais no 1387 e no 1443), nos valores respectivamente de R$
333.138,70 e R$ 322.874,75, totalizando o valor de R$ 656.013,45. Ante a rescisão
contratual antecipada do contrato de gestão celebrado com o município, sob no 13/2015
(fls. 114/126 - ordinária), não pôde efetuar os pagamentos em razão da falta de repasse de
recursos financeiros por parte da municipalidade de Osasco. Todavia, há que se considerar
que o contrato de fornecimento de alimentação, bem como seus aditamentos, foi celebrado
exclusivamente entre a requerente e a requerida, sem participação da municipalidade de
Osasco.
Nesse contexto, a credora ajuizou ação de cumprimento de sentença, no
curso da qual foi realizado o bloqueio judicial na conta da agravante, no valor de
R$1.191.274,95 (fls. 25 - cumprimento de sentença - origem).
A executada, por sua vez, alega que o valor seria impenhorável, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141566-05.2020.8.26.0000 -Voto no 22211 – Santo André - MCC
4
sua natureza pública, por se tratar de valores que custeiam a prestação de serviços públicos
de saúde do SUS., oriundo do município de Osasco. A princípio, a magistrada “a quo”
concluiu que estando o Juízo norteado pelos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade invocados pela devedora, decidiu pela constrição de ativos no percentual
de 30% do valor bloqueado, para não inviabilizar as atividades realizadas pela executada.
No tocante ao argumento de que há, agora, o enfrentamento da pandemia de Covid, com
necessidade de aplicação de todos os recursos para seu combate, além do pagamento dos
profissionais da saúde, não afeta o quanto já decidido anteriormente. Sendo certo que os
credores também estão sujeitos aos nefastos efeitos da pandemia, e justamente porque o
estado de calamidade pública atinge a todos é que não se pode preterir este ou aquele
credor, pressupondo-se que o inadimplemento total ou parcial da dívida não lhes cause
prejuízo. Ademais, embora a executada receba verbas públicas para aplicação compulsória
na saúde pública, é certo que não se pode dizer que a totalidade dos valores em seu poder
tenha tal finalidade, porque desenvolve uma série de outras atividades, inclusive de
faculdade de medicina, portanto gerencia quantias cuja destinação não é apenas aquela
invocada no pedido de desbloqueio. Ademais os documentos juntados aos autos,
elaborados a pedido da agravante, alguns dos quais com datas bem anteriores à efetivação
da constrição, não são capazes de provar que todas as verbas em poder da fundação sejam
exclusivamente destinadas aos fins descritos no artigo 833, inciso IX, do Código de
Processo Civil, motivo pelo qual se manteve a constrição parcial dos ativos financeiros, já
que não se pode olvidar que ao menos uma grande parte dos valores seja efetivamente
impenhorável.
O recurso não prospera.
Constata-se de que a Fundação do ABC possui outras fontes de renda, além
daquela recebida em virtude dos contratos de convênio, suficientes a autorizar o bloqueio
da quantia objeto da execução, consoante previsto no estatuto da Fundação do ABC, em
seu artigo 5o, alínea “g”, dispõe que: “O patrimônio da fundação será constituído pelas
rendas que auferir em suas atividades” (fls. 98/113, da ação ordinária). E, ademais a
agravante é gestora da faculdade de medicina do ABC, a qual presta serviços educacionais
mediante regular contraprestação por parte dos alunos.
Não fosse isso, parte dos atendimentos médico-hospitalares é custeado pelas
operadoras de planos de saúde e empresas particulares.
Não se nega que a agravante tenha direito ao recebimento dos haveres pelos
serviços prestados ao município de Osasco.
Todavia, tal não implica em desaparecimento ou inexigibilidade da dívida
que assumiu em nome próprio.
Não restou comprovado que os repasses de verbas públicas são as únicas
fontes de recursos da agravante.
Como a obrigação de pagar foi contratada diretamente pela recorrida diante
do credor, não se trata de inadimplemento do ente público, mas inadimplemento de
obrigação que é pertinente ao particular, já que por este contraída a obrigação.
A noticiada inadimplência do município não é oponível ao credor, que com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141566-05.2020.8.26.0000 -Voto no 22211 – Santo André - MCC
5
este nada contratou diretamente.
Ao contrário da interpretação dissonante da norma apresentada pela
recorrente, o parceiro não pode ser compelido a pagar as obrigações assumidas pelo Poder
Público na parceria, o que não se aplica àquelas por ele assumidas diretamente perante
outras organizações, pessoas ou empresas.
Assim, inaplicável a regra prevista no artigo 46, parágrafo 1o, da Lei Federal
no 13.019/2014 como vem decidindo esta Corte:
“Apelação. Duplicata. Embargos à execução. Duplicatas. Denunciação à
lide. Descabimento. Obrigações assumidas pela organização civil são de sua exclusiva
responsabilidade, não implicando em transferência de responsabilidade para o ente público
com quem estabeleceu a colaboração (art. 42, XX, da Lei n.o 13.019/14). Inaplicabilidade à
lide da norma prevista no art. 833, IX, do CPC e art. 46, §1o, da Lei n.o 13.019/14. A partir
da transferência de recursos públicos, a organização civil passa a ter responsabilidade pelo
gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos públicos, que perdem a natureza de
verba pública. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária em sede
recursal. Recurso desprovido” (TJSP; Apelação Cível 1013867-06.2018.8.26.0554;
Relator: Pedro Kodama; 37a Câmara de Direito Privado; Santo André - 2a Vara Cível;
Julgamento: 24/06/2019; Registro: 24/06/2019);
“APELAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
OBRIGAÇÃO,
INADIMPLEMENTO E
VALORES INCONTROVERSOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE REPASSES DA
MUNICIPALIDADE À EMBARGANTE QUE NÃO CARACTERIZA FORTUITO
EXTERNO NEM ELIDE SUA MORA. FATO ADEMAIS ALHEIO À EMBARGADA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 46, § 1o, DA LEI no 13.019/2014. IMPROVIMENTO”
(TJSP; Apelação Cível 1002847-11.2017.8.26.0115; Relator: Carlos Goldman; 16a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campo Limpo Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento:
06/05/2019; Data de Registro: 06/05/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Bloqueio de aplicações financeiras. Organização social que se destina à promoção da
saúde. Alegação de impenhorabilidade, com fundamento no art. 833, IX, do CPC.
Descabimento. Ausência de prova de que o valor penhorado é oriundo dos repasses da
municipalidade. Outras fontes de receita demonstradas pela exequente. Fundação
mantenedora que aufere renda de origem privada. Precedentes. Obrigações assumidas pela
organização social que são de sua exclusiva responsabilidade. Inexistência de violação ao
art. 46, §1o, da Lei n. 13.019/14. Pedido alternativo de reconhecimento do excesso de
execução, com a consequente liberação parcial do valor bloqueado. Questão que deve ser
apurada nos embargos à execução. Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2047920-72.2019.8.26.0000; Relator: Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Praia Grande - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro:
11/04/2019);
“Apelação. Embargos à execução. Cobrança de duplicatas. Alegação de
inadimplência da dívida em razão da rescisão do contrato de gestão com o Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141566-05.2020.8.26.0000 -Voto no 22211 – Santo André - MCC
6
Barueri. Dívida executada que foi contraída entre a executada/apelante e a apelada, sendo o
Poder Público estranho à relação jurídica firmada entre as partes. Ônus decorrente da
rescisão do contrato de gestão que não pode ser transferido à exequente/apelada, que sequer
teve qualquer participação em sua realização. Sentença mantida. Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação Cível 1014959-56.2017.8.26.0068; Relator: Pedro Kodama; 37a Câmara
de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2018; Data
de Registro: 07/08/2018);
“Apelação Embargos à Execução Sentença que julgou improcedentes os
embargos Venda de mercadorias destinadas à satisfação de contrato de gestão de serviços
de saúde - Pleito de reforma Impossibilidade Alegação de ilegitimidade passiva
Descabimento - Negócios travados, exclusivamente entre as partes, sem qualquer
interferência da municipalidade Inadimplemento do órgão público, que não constitui caso
de fortuito externo - Risco inerente à atividade desenvolvida Hipótese do § 1o, do artigo 46,
da Lei Federal no 13.019/14 não caracterizada - Execução, ademais, instruída das
duplicatas, dos instrumentos de protesto, bem como, das notas fiscais de serviço, com
aposição de aceite Inexistência de circunstâncias aptas a afastar exigibilidade, liquidez e
certeza da dívida estampada nos títulos Sentença mantida Recurso não provido” (TJSP;
Apelação Cível 1009874-89.2017.8.26.0068; Relatora: Claudia Grieco Tabosa Pessoa; 19a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018);
“TÍTULO DE CRÉDITO DUPLICATAS MERCANTIS QUITAÇÃO,
PELA SACADA, PELO VALOR NOMINAL DOS TÍTULOS, SEM INCLUSÃO DOS
JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA ACOLHIMENTO DA
PRETENSÃO DA DEMANDANTE DE COBRAR A DIFERENÇA EVENTUAL
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DA MUNICIPALIDADE DE CAMPO LIMPO
PAULISTA DE REPASSAR À RÉ AS VERBAS PARA O DESEMPENHO DO
CONTRATO DE GESTÃO PACTUADO ENTRE AMBAS QUE DEVE SER
DISCUTIDO EM AÇÃO PRÓPRIA, NÃO PODENDO SER OPOSTO À AUTORA,
ESTRANHA ÀQUELA RELAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO IMPROVIDO” (TJSP;
Apelação Cível 1002180-59.2016.8.26.0115; Relator: Paulo Roberto de Santana; 23a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campo Limpo Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento:
03/04/2018; Data de Registro: 03/04/2018);.
E, como se observa dos autos, já houve a redução da penhora levada a
efeito, para o montante de 30% (trinta por cento) do bloqueio (fls. 1316/1318), transferindo-
se para conta judicial o valor de R$52.458,97, o que já respeita o princípio da continuidade
do serviço essencial na excepcional situação de pandemia.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator